Tribunal: STF
Processo: ARE 730723
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Fórmula de cálculo da RETP (Regime Especial de Trabalho Policial). Controvérsia decidida com base na legislação local (Portaria PM1 04/02/2011 e LC 745/1993 do Estado de São Paulo). Óbice do Enunciado 280 da Súmula do STF. 3. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.